Tribunal: TJDFT
Processo: 0728936-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de habeas corpus, em razão da perda superveniente do objeto decorrente de nova decisão de arquivamento do inquérito policial, favorável ao paciente. O embargante sustentou omissão quanto à análise de pedido subsidiário voltado a assegurar fundamentação explícita em eventual desarquivamento futuro, invocando dispositivos legais e constitucionais, bem como enunciado de súmula, com o propósito de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre alegada necessidade de vincular o juízo de origem a fundamentar eventual desarquivamento de inquérito policial, e se tal omissão justificaria a integração do julgado para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do CPP, são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo para rediscutir matéria já decidida.
4. O acórdão embargado apreciou a matéria suscitada, registrando expressamente a possibilidade de reabertura do inquérito apenas diante de provas substancialmente novas, conforme art. 18 do CPP e Súmula 524 do STF.
5. O habeas corpus não é instrumento para conferir caráter definitivo ao arquivamento, nem para impedir eventual atuação jurisdicional futura em caso de surgimento de novos elementos probatórios.
6. Não é exigido que o julgador se manifeste sobre todas as teses defensivas, ainda que para fins de prequestionamento, bastando que fundamente adequadamente a decisão.
7. A via dos embargos não se presta à interpretação constitucional para controle de constitucionalidade, atribuição do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.